Tribunal: TJBA
Processo: 8078756-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078756-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AURELIEN OLIVIER ROCHE

Advogado(s)
:
MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO, MARIA CLARA CABRAL SOUZA CAFEZEIRO

APELADO: SANDRA MARIA FRANCA CONRADO

Advogado(s)
:
GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DURANTE A TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALIENÇÃO DE COISA LITIGIOSA. ART. 109, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADQUIRENTE SOBRE A DISPUTA JUDICIAL. POSSE DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ARTS. 1.201 E 1.202 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS. ART. 1.220 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSMISSÃO IMEDIATA DA POSSE AOS HERDEIROS. ART. 1.784 DO CÓDIGO CIVIL. MELHOR POSSE COMPROVADA PELA APELADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. MAJORADA A SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Interdito Proibitório e procedente pedido contraposto de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel pelo autor. O apelante sustenta nulidade da sentença por ilegitimidade da ré, sob o argumento de que não restou comprovada sua condição de herdeira ou inventariante, além de alegar erro no reconhecimento incidental de filiação. No mérito, afirma ter adquirido o imóvel de boa-fé, realizado reformas substanciais e possuir direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, defendendo a inexistência de posse anterior da apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o apelante detém posse legítima ou direito de retenção por benfeitorias em imóvel adquirido durante a tramitação de ação de usucapião, em confronto com a posse exercida pelos herdeiros do proprietário falecido; iii) se houve litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A repetição de argumentos já apresentados em primeira instância não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a apelação apresente fundamentos capazes de demonstrar a pretensão de reforma da sentença.
O princípio da saisine determina a transmissão imediata da posse e da propriedade aos herdeiros no momento da morte do titular, assegurando-lhes legitimidade para a tutela possessória.

4.

A aquisição de imóvel durante a tramitação de ação de usucapião caracteriza alienação de coisa litigiosa, sendo o adquirente alcançado pelos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, conforme o art. 109, §3º, do CPC.

5.

A ciência inequívoca do adquirente acerca da litigiosidade do bem afasta a boa-fé possessória, configurando posse de má-fé nos termos dos arts. 1.201 e 1.202 do Código Civil.

6.

O possuidor de má-fé não possui direito de retenção por benfeitorias úteis ou voluptuárias, podendo ser ressarcido apenas pelas necessárias, sem direito de retenção, conforme art. 1.220 do Código Civil.

7.

As obras realizadas no imóvel consistem em benfeitorias úteis ou acessões voltadas à exploração econômica do bem, não se enquadrando como benfeitorias necessárias.

8.

Comprovada a melhor posse da apelada, herdeira e representante do espólio do proprietário registral, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse.

9.

Não há comprovado o dolo processual, o que desautoriza condenação da parte por litigância de má-fé.

10. O improvimento do apelo demanda majoração da verba sucumbencial, o que o faço em mais 2%, art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição de argumentos anteriormente deduzidos não viola o princípio da dialeticidade recursal quando a apelação apresenta fundamentos aptos a impugnar a sentença.

2.

O adquirente de coisa litigiosa com ciência da disputa judicial exerce posse de má-fé e se submete aos efeitos da sentença proferida no processo em curso.

3.

O possuidor de má-fé não possui direito de retenção por benfeitorias úteis ou voluptuárias, sendo ressarcíveis apenas as benfeitorias necessárias, sem direito de retenção.

4. Ausência de prova inequívoca do dolo processual, não havendo se falar em litigência de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 109, §3º, 1.010, III, 560, 561, 503, §1º, III, 85, §11. CC, arts. 1.201, 1.202, 1.220 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 5000986-28.2010.8.21.0010, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 26.10.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5000314-66.2020.8.13.0697, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 10.05.2024; TJDFT, Apelação nº 0702726-71.2023.8.07.0019, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 30.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8078756-63.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
AURELIEN OLIVIER ROCHE
e como Apelada
SANDRA MARIA FRANCA CONRADO
.

ACORDAM
, os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorada a verba sucumbencial em mais 2%, tudo nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04